Tribunal: TJDFT
Processo: 0746330-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. STF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.075). LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA/REPETITIVO 685-STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva, que rejeitou a alegação de incompetência territorial, indeferiu o pedido de formação de litisconsórcio passivo integrado pelo Banco do Brasil, Banco Central e União, bem como de chamamento ao processo, deferiu exibição de documentos pelo Réu e estabeleceu a data da citação na ação de conhecimento como termo inicial de incidência dos juros de mora.
2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida aos 11/03/2021 no RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075 da Repercussão Geral), Relator o eminente Ministro Alexandre de Mores, revogou a suspensão dos processos pendentes, versando sobre o art. 16 da Lei no 7.347/85 (alcance territorial dos efeitos da sentença). Posteriormente, concluiu o julgamento do RE no 1.101.937/SP, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, com redação dada pela Lei no 9.494/1997, e determinando a repristinação da redação original da norma. Assim, restou superada a discussão sobre o alcance territorial dos efeitos da sentença coletiva.
3. De acordo com o art. 114 do Código de Processo Civil, “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. No caso concreto, inexistindo norma que estabeleça o litisconsórcio e tratando-se de obrigação de pagar que, em princípio, tem natureza divisível, pode o devedor que pagar “exigir de cada um dos co-devedores a sua quota”, nos termos do artigo 283, do Código Civil.
4. É descabido o chamamento ao processo na fase de liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública, se aqueles cujo chamamento se pretende já integraram a relação processual na fase de conhecimento, tendo sido condenados solidariamente.
5. Independentemente do prazo prescricional aplicável, não há que se falar em exaurimento do prazo de guarda de documentos relativos ao contrato celebrado com a instituição financeira, uma vez que não houve trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1.
6. O Superior Tribunal de Justiça fixou a Tese (Tema 685) segundo a qual “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (REsp no 1.370.899/SP).
7. Agravo de Instrumento desprovido.